Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019269-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIANO GERALDI - CPF: 843.494.331-04 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019269-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JULIANO GERALDI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO CRIMINAL ANTIGO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não demonstrado elementos concretos de que a liberdade do paciente, que possui registro criminal antigo [2000], colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019269-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JULIANO GERALDI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JULIANO GERALDI, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool [embriaguez ao volante] – art. 306 do CTB.

A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 313 do CPP; 2) a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não aponta dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP; 3) o fato de paciente possuir um executivo de pena, por si só, não justifica a prisão preventiva, sobretudo porque ele
“já cumpriu 90% (noventa por cento) da pena imposta, restante apenas 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro dias) de pena remanescente”
; 4) a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que o crime pelo qual está sendo investigado é apenado com detenção e, em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi por mim parcialmente deferido, em plantão Judiciário, para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019269-25.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, em
19.8.2023
, por volta das 21h, por estar supostamente conduzindo seu veículo sob influência de álcool.

O policial rodoviário federal, José Haroldo P. M. Junior, narrou que:

“No dia 19 de agosto do ano de 2023, por volta das 21 horas e 30 minutos, o veículo VW/NOVO VOYAGE TL MBV de cor branca e placas GGO0H79 parou em frente a Unidade Operacional da PRF, no km 211 da BR 364, no município de Rondonópolis-MT. Após alguns minutos parado, o veículo foi desligado.
Diante da situação estranha, a equipe decidiu realizar a abordagem, sendo identificado como condutor o sr. Juliano Geraldi , CPF: 843.494.331-04. Após solicitar os documentos de porte obrigatório, foi visualizado um litro de ''Velho barreiro'' e uma lata de cerveja próximo a marcha. Foi perguntado ao Juliano se ele havia ingerido bebida alcoólica, tendo ele respondido que sim e que também fez uso de crack. Diante disso, o condutor foi convidado a realizar teste de alcoolemia, tendo ele aceitado. Após 15 minutos da abordagem, o envolvido foi submetido ao exame, conforme o comprovante no 600, impresso pelo aparelho (etilômetro) de marca ALCOLIZER, modelo LE5 e número de série 22003504, constatou-se o teor de 0.42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria n.o 006/2002/INMETRO, o valor de 0.38 mg/L,
o que configura o crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante
(Art. 306 do CTB). Desse modo, o abordado foi conduzido ileso e sem a necessidade do uso de algemas à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para que se tomem os demais procedimentos cabíveis.”

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que não foi recolhido pelo paciente.

Na audiência de custódia – realizada na data de hoje –, o magistrado singular, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, justificando-a nestes termos:

“O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas, e o interrogatório do investigado, assinado por todos.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do investigado, bem como a nota de culpa.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, já que o investigado fora preso logo após o suposto crime. A D. Defesa não se insurgiu quanto aos aspectos da prisão em flagrante, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. (...)

No presente caso, o que se verifica dos documentos e da situação posta nesta audiência é que o flagranteado preso por estar supostamente dirigindo embriagado e pelo que se verificou já cometera anteriormente conforme consta no id. 126582118,
responde criminalmente no processo de execução da Vara de Sapezal/MT. Isso o que evidencia para os objetivos desta audiência é que o flagranteado demonstra não se importar com outras pessoas a colocar em risco suas vidas e inclusiva a sua própria, além do que fica pelo que consta dos autos falta de interesse em obediência ao sistema legal que busca segurança e proteção de todos
.

Não existindo outros fatos nesta audiência que possam ser sopesados entendo que não merece neste plantão judiciário se livrar solto, assim, os fatos e os autos devem ser encaminhados ao juízo competente para melhor análise e decisão com maiores subsídios e com possiblidades a respeito do que decidir.

Assim, por tudo entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato dos atos praticados serem graves e ainda, possibilitar a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e, ainda, diante da fundamentação, o conceito de ordem pública não visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Nessa linha, resta devidamente anotado na jurisprudência do STF que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa.

(...)

Entendo, ainda, que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada à necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias, e nos termos do fundamentado, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento e do próprio suspeito.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de ausência de justiça.

(...)

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JULIANO GERALDI, qualificado nos autos, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Tratando-se de plantão judiciário serve a presente decisão de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, encaminhe-se para imediato cumprimento.”

De fato, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que o paciente, como destacado na decisão constritiva, registra o Executivo de Pena no 0001186-50.2014.8.11.0078, decorrente de condenação pelo crime de latrocínio [praticado em
31.3.2000
]

, à pena de 21 anos de reclusão [atualmente está no regime aberto], com previsão de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena em 14.7.2025.

Não ignoro que a reincidência se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, nos termos do art. 313, II, e art. 312 do CPP.

Todavia, em que pese os valorosos fundamentos levantados pelo juiz singular quando da decretação da custódia preventiva, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Digo isso porque, além de o registro criminal considerado ser antigo [crime praticado no ano de 2000], não há notícia [ao menos documentado nos autos de origem] de cometimento de nenhuma infração penal a contar dessa época [exceto o delito ora analisado].

Ademais, a despeito da reprovável conduta do paciente [dirigir alcoolizado], o delito imputado é apenado com detenção [de 6 meses a 3 anos] e não foi demonstrada gravidade superior a do ilícito em si, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato.

Ressalta-se que não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

Somado a isso, o paciente tem emprego lícito [operador de maquinário, na empresa AMAGGI] e residência fixa [Rua Travessa, Bairro Outro Branco do Sul, Itiquira/MT], além de ser arrimo de família, razão pela qual, em tese, sua soltura não ensejará perigo à aplicação da lei penal.

Conforme venho reiteradamente me posicionando – nos julgamentos da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal –, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade [art. 282, II, do CPP], a imposição de medidas menos gravosas ao paciente basta para preservar a ordem pública.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado.
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...).
Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 09/12/2019)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC no 37.328/SP).” (
HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de JULIANO GERALDI, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023